Tribunal: TJMT
Processo: 1014538-85.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Recurso Inominado:
Origem:
1014538-85.2020.8.11.0001
segundo juizado Especial Cível de cuiabá
Recorrente(s):
RHUAN MAX SANTOS DE SOUSA
Recorrido(s):
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS
Juíza Relatora:
lúcia peruffo
Vistos, etc...
As partes celebraram acordo, conforme informação constante na movimentação Id. 74753981.
Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o referido acordo e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO.
As partes desistem do prazo recursal.
Remetam-se os autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora